Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735793-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONTUAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CAVALLINI CENTRO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA, CASA EDUCACIONAL - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA, MARIA DO CARMO MARTINS CAVALLINI, KEZIA FERNANDA MARTINS CAVALLINI, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CAVALLINI, SAYONARA SANTANA DE FRANCA, VANESSA DUARTE RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pontual Construtora e Incorporadora Ltda em face da r. decisão (ID 75505396) que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis movida em desfavor de Cavallini Centro de Ensino Infantil e Fundamental Ltda. e outros, indeferiu o pedido de despejo liminar dos Réus. Nas razões recursais (ID 75505388), a Recorrente alega, em resumo, que as Agravadas estão inadimplentes desde maio/2024, que o débito acumulado perfaz o montante de R$ 657.173,77 (seiscentos e cinquenta e sete mil cento e setenta e três reais e setenta e sete centavos) e que uma das sociedades locatárias encerrou as atividades, com baixa no registro na Receita Federal, o que justifica o despejo liminar para minimizar os prejuízos financeiros com a manutenção da situação de inadimplência. Destaca que “o débito atualizado ultrapassa em muito o valor exigido pela Lei do Inquilinato (três aluguéis). O entendimento do TJDFT, inclusive nos julgados citados, permite expressamente a substituição da caução pecuniária por crédito locatício já vencido.” Ademais, salienta que “não se pode exigir da Agravante o depósito de valor que ela já possui como crédito consolidado — e que, inclusive, poderá não ser recuperado em razão da baixa da empresa locatária.”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência negada na origem. Preparo comprovado (ID 75503993). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Compulsando os autos, é possível verificar que a Agravante firmou contrato de locação comercial com a Agravada Casa Educacional – Ensino Infantil e Fundamental Ltda (Centro Educacional Casa Montessori), em 20/9/2023 (ID 246556177, na origem), por prazo indeterminado, a contar de 30/11/2023; bem como contrato de locação comercial com a Agravada Cavallini Centro de Ensino Infantil e Fundamental Ltda (La Casa dei Bambini), em 15/3/2022, pelo prazo de 120 (cento e vinte meses), a contar do recebimento da chaves ao final da obra (ID 246556176, na origem). O fundamento do pedido de despejo é o inadimplemento dos aluguéis. A Lei de Locações, em seu art. 56, disciplina que o contrato de locação comercial por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. No entanto, se o locatário permanecer no imóvel após o prazo, por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado (parágrafo único). O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. (Lei no 8.245/1991, art. 57). O despejo liminar, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no inadimplemento do locatário, na forma do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, está condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que não foi cumprido pela Autora, e desde que proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inc. VIII). No entanto, o art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, dispõe que, julgada procedente a ação de despejo, o juiz expedirá mandado para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias. No entanto, “tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.”. Assim, além da prova inequívoca da inadimplência, o que será constatado com a instauração do contraditório, e da ausência do depósito de caução (art. 59, § 1o), em se tratando de instituições de ensino, o despejo deve coincidir com o período de férias escolares, justamente para minimizar os prejuízos sofridos pelos estudantes. No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL ALUGADO PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. PRAZO DE 15 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO PECULIAR IMÓVEL EM QUE SE ENCONTRA ESTABELECIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 63, § 2o, DA LEI 8.245/91. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a liminar em ação de despejo, para determinar que o agravante, desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. II. Questão em discussão 2. As questões a serem decididas são: (i) a licitude do despejo liminar de instituição de ensino, tendo em vista a previsão contida no art. 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91. III. Razões de decidir 3. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Embora seja possível, na espécie, a concessão de liminar de despejo em favor do locador, há previsão legal de estipulação de prazo diferenciado para desocupação voluntária de imóvel ocupado por instituição de ensino, consoante determina o art. 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91. 5. A medida visa proteger os alunos dos efeitos negativos eventualmente suportados, e também a relevante função social desempenhada pela instituição de ensino. IV. Dispositivo . 5. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: art. 300 CPC e art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/91.” (Acórdão 1977907, 0701815-48.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (grifamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALORES ALUSIVOS AOS ALUGUERES E ENCARGOS ACESSÓRIOS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO LOCATÁRIO. ART. 59 DA LEI No 8.245/1991. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ILICITUDE. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONFIGURAÇÃO. CALENDÁRIO ACADÊMICO REGULAR. OCORRENTE. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sobrestamento dos efeitos da liminar de desocupação imediata do bem imóvel que abriga instituição de ensino, a despeito da observância dos requisitos previstos no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 2. De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a ausência de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. 3. No caso concreto foi facultado o afastamento da situação de mora, de acordo com a regra prevista no art. 59, § 3o, da Lei de Locações, por ocasião do recebimento da ação de despejo, sendo certo que a locatária não demonstrou o pagamento dos valores relativos aos alugueres dos seguintes meses: a) dezembro de 2019, b) dezembro de 2020, c) dezembro de 2021, d) dezembro de 2022 e e) dezembro de 2023, o que autoriza o enquadramento da situação concreta à hipótese prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, do mesmo diploma legal. 4. A locatária, no entanto, consiste em instituição de ensino responsável pelo desenvolvimento de atividades de creche e ensino fundamental, nos termos da Lei no 9.394/1996, devidamente credenciada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com respectivo calendário escolar. 4.1. Assim, não é justificável, no caso concreto, a ordem para desocupação imediata do bem imóvel, objeto de locação pela instituição de ensino, no transcurso do respectivo ano letivo. 5. Subsiste a exceção implícita a respeito da regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, no sentido de postergação, para período condizente com as férias escolares, da ordem para desocupação do bem imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino, com a salvaguarda do desempenho regular de atividades escolares. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite o diferimento do cumprimento imediato da liminar de desocupação para que ocorra no período alusivo ao recesso dos estudantes, mas não durante o curso do ano letivo, como ocorreu na marcha processual de origem, sem a cautela necessária às atividades escolares. Assim, a atividade desempenhada pela locatária e o dever atribuído ao Estado de garantia da educação podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir o sobrestamento dos efeitos da liminar para desocupação de bem imóvel objeto de locação por instituição de ensino, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1944401, 0727406-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) “CIVIL. DESPEJO. LEI DE LOCAÇÕES. ATRASO. PAGAMENTO. ALUGUÉIS. DESPEJO LIMINAR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO DIFERENCIADO. 1. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91. 2. Comprovada nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, cabe à parte adversa indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (artigo 373, II, Código de Processo Civil), o que não se verificou na hipótese. 3. Na ação de despejo por ausência de pagamento de imóvel destinado à prestação de serviços educacionais, o locatário goza do direito de prazo dilatado previsto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91. Cuida-se de proteção legal à referida atividade econômica, em especial diante de sua relevante função social e dos efeitos negativos eventualmente suportados pelos alunos. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1422708, 0702333-02.2020.8.07.0004, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 26/05/2022.) Portanto, inviável reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito alegado pela recorrente a justificar o despejo imediato das locatárias. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator